Tribunal: STF
Processo: Rcl 42008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Luís do Quitunde, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhadora à municipalidade reclamante. 
    Na inicial, o município de São Luís do Quitunde expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    Os autos originários se constituem em Ação Trabalhista proposta em detrimento do Município de São Luís do Quitunde, onde a parte Autora, alegou em síntese, haver sido contratada irregularmente pelo Município, pleiteando por conseguinte, o pagamento das verbas que entendia fazer jus. 
    Ao contestar a ação, em sede de preliminar, o Município suscitou a incompetência da justiça laboral para dirimir a demanda, uma vez que o vínculo mantido entre as partes possui natureza de ordem estatutária, circunstância que culmina com a atribuição de competência a Justiça Comum para julgar o feito. O juízo a quo não acolheu preliminar de incompetência e julgou procedente os pedidos declinados na inicial apresentada, em nítida afronta e desrespeito a inúmeras decisões proferidas por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e jugar a demanda e os pedidos declinados na ação proposta.
    Incontroverso, deste modo, o flagrante descumprimento da determinação insculpida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395/DF, ensejando assim, a necessidade de propositura da presente Reclamação Constitucional para determinar o imediato cumprimento daquela decisão, remetendo os autos à Justiça Comum Estadual e anulando os atos decisórios.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o processo e, no mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para declarar com fulcro na jurisprudência dessa casa, a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça do Trabalho para julga o processo de n. 0000679-80.2017.5.19.0056, declarando-se por conseguinte, a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente (fl. 5).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 1º/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, foi publicado despacho, em 9/7/2020, notificando o município, ora reclamante, a apresentar contrarrazões ao apelo ordinário obreiro.
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    No caso, assiste razão ao município reclamante. 
    O Juízo reclamado, afastou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos (doc. 6, fl. 22):
    MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou ação contra o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE-AL, também qualificado nos autos, pretendendo a condenação do demandado ao pagamento de salário retidos, indenização compensatória do FGTS e de contribuições previdenciárias, alegando, em síntese, que trabalhou para o demandado, no período de meados de junho de 2004 a 01 de novembro de 2018, exercendo a função de gari, percebendo o salário mínimo legal, salientando, porém, que não recebeu os salários dos meses de junho, julho e outubro do ano de 2015, maio do ano de 2016 e maio do ano de 2017.
    O Município acionado fora citado e contestou a ação ao apresentar a defesa de fl. 19 e seguintes, onde alega a incompetência material da Justiça do Trabalho, eis que a demandante fora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da Lei Municipal nº 861/2014, sendo regida, por conseguinte, pelos Estatutos dos Servidores da edilidade. No mais, sustenta que a pretensão deduzida em juízo deve ser rejeitada, uma vez que quitou todas as obrigações do contrato.
    O valor de alçada está indicado na inicial e o feito instruído com documentos. Encerrada a fase instrutória, os litigantes aduziram razões finais em memoriais e não conciliaram a lide. 
    EIS O RELATÓRIO.
    PASSO A DECIDIR.
    Inicialmente cabe dizer que, em se tratando de pedidos decorrentes de uma relação de emprego, em tese, a competência para decidir o litígio é sempre da Justiça do Trabalho, como assim determina o art. 114, I da Carta Magna.
    No caso em apreço, se a relação jurídica havida entre aspartes for diversa da relação de emprego, por certo a demandante não terá direito algum. Portanto, rejeito a preliminar arguida na peça defensiva, eis que sem suporte fático e jurídico.
    Como se observa, tem-se em questão relação jurídica travada entre servidora temporária e o Poder Público, com base na Lei municipal 861/2014 (doc. 3), o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
    Com efeito, especificamente, acerca da validade da contratação temporária, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 
    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre a servidora temporária e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente